Tribunal: STF
Processo: RE 1396460
Classe: RE
Órgão julgador: DIAS TOFFOLI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-30
Data de publicação: 2022-08-30

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Vistos.



    Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina - CIDASC interpõe recurso extraordinário, com fundamento no artigo 102, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela 4ª Turma do Tribunal Superior do Trabalho, assim ementado:



    “AGRAVO DE INSTRUMENTO. RECURSO DE REVISTA. PROCESSO EM FASE DE EXECUÇÃO DE SENTENÇA. EXECUÇÃO POR PRECATÓRIO. Não demonstrada a hipótese de cabimento do recurso de revista prevista no art. 896, § 2º, da CLT. Agravo de instrumento a que se nega provimento”. 



    No recurso extraordinário argumenta-se que o acórdão recorrido teria contrariado os artigos 100, 173 e 175, caput, da Constituição Federal.



    Alega, em suma, que é Empresa Pública prestadora, exclusivamente, de serviço público, merecedora de tratamento diferenciado daquelas empresas que exercem atividade econômica.



    Em razão do julgamento do Recurso Extraordinário nº 599.628, de relatoria do Ministro Ayres Brito, sendo redator para o acórdão o Ministro Joaquim Barbosa, Dje de 17/10/2011, paradigma do Tema 253 da repercussão geral, o Vice-Presidente do Tribunal Superior do Trabalho determinou a remessa dos autos à Turma julgadora, para juízo de retratação.



    A Quarta Turma do Tribunal Superior do Trabalho manteve o acórdão recorrido, com os seguintes fundamentos:



    “DEVOLUÇÃO DOS AUTOS PARA VERIFICAÇÃO DA POSSIBILIDADE DE JUÍZO DE RETRATAÇÃO. ART. 543-B DO CPC/1973. CONTROVÉRSIA DECIDIDA PELO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL EM RECURSO EXTRAORDINÁRIO SUBMETIDO À SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. PRIVILÉGIOS DA FAZENDA PÚBLICA. EXTENSÃO ÀS SOCIEDADES DE ECONOMIA MISTA QUE EXECUTAM ATIVIDADES EM REGIME DE CONCORRÊNCIA OU QUE TENHAM COMO OBJETIVO A DISTRIBUIÇÃO DE LUCRO AOS SEUS ACIONISTAS. NÃO RETRATAÇÃO. 



    I. Os privilégios restritos à Fazenda Pública, no caso, execução apenas por meio de precatórios, não podem ser estendidos à Reclamada (CIDASC), porque deles não fazem jus as empresas públicas em geral, ante as disposições contidas no art. 173, § 1º, II e § 2º, da Constituição Federal. Ante o exposto, mantém-se a decisão, em que se negou provimento ao agravo de instrumento em recurso de revista interposto pela Reclamada, sem efetuar o juízo de retratação de que trata o art. 543-B, § 3º, do CPC/1973 (art. 1.030, II, do CPC/2015), determinando-se a devolução dos autos à Vice-Presidência desta Corte Superior, para que prossiga no exame de admissibilidade do recurso extraordinário, como entender de direito. II. Juízo de retratação não exercido”.



    Decido.



    A irresignação merece prosperar, haja vista que a decisão da Corte de origem não está em sintonia com o entendimento do Plenário do Supremo Tribunal Federal firmado no julgamento da Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental nº 542/SC. 



    Nela se declarou inconstitucional interpretação judicial que admite a adoção de medidas de constrição judicial consubstanciadas em bloqueio, penhora e/ou liberação de valores da Companhia Integrada de Desenvolvimento Agrícola de Santa Catarina – CIDASC, sem a observância do regime de precatórios previsto no art. 100 da Constituição da República. Eis a ementa do julgado:



    “ARGUIÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE PRECEITO FUNDAMENTAL – REGIME CONSTITUCIONAL DOS PRECATÓRIOS – COMPANHIA INTEGRADA DE DESENVOLVIMENTO AGRÍCOLA DO ESTADO DE SANTA CATARINA (CIDASC) – ENTIDADE DELEGATÁRIA DE SERVIÇOS PÚBLICOS ESSENCIAIS, PRESTADOS COM EXCLUSIVIDADE, SEM CONCORRÊNCIA COM ENTIDADES DO SETOR PRIVADO – CONSEQUENTE SUJEIÇÃO AO REGIME DE PAGAMENTO DE DÍVIDAS POR MEIO DA SISTEMÁTICA DOS PRECATÓRIOS – DECISÃO JUDICIAL QUE DETERMINA O BLOQUEIO, A PENHORA E A LIBERAÇÃO DE VALORES DECORRENTES DE DÍVIDAS TRABALHISTAS DA EMPRESA PÚBLICA EM QUESTÃO – IMPOSSIBILIDADE – VIOLAÇÃO AO PRECEITO FUNDAMENTAL QUE CONTEMPLA O REGIME DE PRECATÓRIOS – MEDIDA CAUTELAR CONCEDIDA “AD REFERENDUM” DO PLENÁRIO DESTA CORTE – PARECER DA DOUTA PROCURADORIA-GERAL DA REPÚBLICA PELA PROCEDÊNCIA DO PEDIDO – CONVERSÃO DO REFERENDO À MEDIDA CAUTELAR EM JULGAMENTO FINAL DE MÉRITO – POSSIBILIDADE – PRECEDENTES – ADPF CONHECIDA, EM PARTE, E, NESSA EXTENSÃO, JULGADA PROCEDENTE, PREJUDICADO O RECURSO DE AGRAVO” (Relator o Ministro Celso de Mello, DJe de 29/10/20).



    Em caso análogo, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento da ADPF nº 387/PI, decidiu que “é aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial”. Eis a ementa do julgado:



    “Arguição de descumprimento de preceito fundamental. 2. Ato lesivo fundado em decisões de primeiro e de segundo graus do Tribunal Regional do Trabalho da 22ª Região que determinaram bloqueio, penhora e liberação de valores oriundos da conta única do Estado do Piauí, para pagamento de verbas trabalhistas de empregados da Empresa de Gestão de Recursos do Estado do Piauí S/A (EMGERPI). 3. Conversão da análise do pedido de medida cautelar em julgamento de mérito. Ação devidamente instruída. Possibilidade. Precedentes. 4. É aplicável o regime dos precatórios às sociedades de economia mista prestadoras de serviço público próprio do Estado e de natureza não concorrencial. Precedentes. 5. Ofensa aos princípios constitucionais do sistema financeiro e orçamentário, em especial ao da legalidade orçamentária (art. 167, VI, da CF), aos princípios da independência e da harmonia entre os Poderes (art. 2º da CF) e ao regime constitucional dos precatórios (art. 100 da CF). 6. Arguição de descumprimento de preceito fundamental julgada procedente. (ADPF nº 387/PI, Tribunal Pleno, Relator o Ministro Gilmar Mendes, DJe de 25/10/2017)



    Aplicando essa orientação em feitos envolvendo a mesma parte ora recorrente, destacam-se as seguintes decisões monocráticas: RE nº 1.396.461/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 30/8/22; RE nº 1.387.479/SC, Relator o Ministro Ricardo Lewandowski, DJe de 23/6/22; e Rcl nº 53.110/SC, Relatora a Ministra Cármen Lúcia, DJe de 3/5/22.



    Ante o exposto, nos termos do artigo 932, inciso V, do Código de Processo Civil, dou provimento ao recurso extraordinário para determinar que a execução deverá seguir o rito dos precatórios judiciais previsto no art. 100 da Constituição da República.



    Publique-se.



    Brasília, 30 de agosto de 2022.



Ministro DIAS TOFFOLI



Relator



Documento assinado digitalmente